Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-98.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB/SP.
Bem pertencente a pessoa jurídica de direito privado – Ausência de afetação à prestação de serviço público – Competência da Colenda Segunda Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 desta Corte – Ausência de discussão acerca de qualquer

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB/SP.
Bem pertencente a pessoa jurídica de direito privado – Ausência de afetação à prestação de serviço público – Competência da Colenda Segunda Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 desta Corte – Ausência de discussão acerca de qualquer matéria inserida na competência da Seção de Direito Público – Competência recursal que se fixa pelos termos do pedido inicial – Precedentes – Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado.